Tribunal: TJSP
Processo: 2149491-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência. Requerimento de antecipação de tutela ainda não examinado no juízo a quo, o que será

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência. Requerimento de antecipação de tutela ainda não examinado no juízo a quo, o que será lá feito a fim de evitar sua supressão.

Agravo conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149491-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LEONARDO LOURENÇO DA SILVA, são agravados GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA (NÃO CITADO), FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA (NÃO CITADO) e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149491-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24016
2
Agravo de Instrumento no 2149491-52.2020.8.26.0000
Agravante: Leonardo Lourenço da Silva
Agravadas: Faculdade de Sorocaba e outras
Comarca de Sorocaba - SP
Juiz: Dr. Márcio Ferraz Nunes
Voto no 24016
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de
fazer c/c indenizatória. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza,
prestada por pessoa física, que goza de presunção de
veracidade. Documentos apresentados que confirmam a
alegação de hipossuficiência. Requerimento de antecipação de
tutela ainda não examinado no juízo a quo, o que será lá feito a
fim de evitar sua supressão.
Agravo conhecido em parte e provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer c/c indenizatória movida por LEONARDO
LOURENÇO DA SILVA, em relação a FACULDADE DE SOROCABA e
outras, que indeferiu a assistência judiciária ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149491-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24016
3
Inconformado, ele requereu a concessão de efeitos
suspensivo e ativo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício e a
concessão da tutela antecipada requerida na inicial.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
O autor, qualificado como administrador de empresas,
requereu a assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
Juntou ele declaração do imposto de renda de 2020, em
que se verificam as seguintes informações: (a) recebimento, em 2019, de
rendimentos tributáveis de R$ 43.208,83 pagos por duas pessoas
jurídicas (R$ 28.513,19 pela Schutz Vasitex Ind. De Embalagens Ltda. e
R$ 14.695,64 pela Vasitex Vasilhames Ltda.); (b) rendimentos, em 2019,
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva de R$ 3.183,70; (c) existência de
uma alimentanda e de uma dependente; (d) R$ 30,00 pagos à empresa
Amil Assistência Médica Internacional S.A.; (e) pagamento em nome da
alimentanda no valor de R$ 11.192,18.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, as informações da declaração de
imposto de renda do autor corroboram a presunção de pobreza,
observando-se que seus rendimentos anuais não são suficientes para
custear todas as despesas de um indivíduo e de sua família, tais como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149491-52.2020.8.26.0000 -Voto no 24016
4
alimentação, saúde, moradia, transporte, lazer etc.
Ademais, o autor apresentou, neste recurso, documento
que demonstra redução de 25% em seu salário pago pela Schutz.
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
O requerimento de antecipação de tutela ainda não foi
analisado no juízo a quo, o que deverá ocorrer a fim de evitar sua
supressão.
Conheço em parte do agravo e lhe dou provimento.
Morais Pucci
Relator